Tribunal: TJES
Processo: 5014172-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014172-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: THIAGO AVILA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTENÇÃO DE TALUDE EM CONCRETO PROJETADO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais, concedeu tutela de urgência determinando a contenção de talude em concreto projetado, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano; e (ii) avaliar a irreversibilidade da medida imposta à agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência deve observar os requisitos do art. 300 do CPC, que exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo vedada quando a medida for irreversível.

A execução da contenção de talude em concreto projetado implica risco de irreversibilidade, pois, uma vez realizada a obra, não será possível desfazê-la, o que poderia acarretar grave prejuízo à agravante sem que haja certeza de sua necessidade.

A ausência de laudo pericial oficial sobre o local e a técnica já empregada pela agravante (hidrossemeadura) sugerem que a determinação de contenção em concreto é precipitada, uma vez que questões essenciais, como o nexo causal e a criação ou aumento de risco, não foram comprovadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:

A tutela de urgência não deve ser concedida quando a medida imposta for irreversível, especialmente na ausência de prova técnica oficial que demonstre a necessidade da providência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.006.765/ES, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 18/03/2014, DJe 12/05/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA
contra a decisão que, na ação de obrigação de fazer e indenizatória por danos morais, concedeu medida de urgência pleiteada por
THIAGO ÁVILA
determinando ao agravante e ao DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (DER/ES) que procedam “a contenção do talude na forma de concreto projetado, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), em prol do autor.”

A
rgumenta o agravante, em
sede de razões recursais
: (i)
a ausência de valor probatório do Laudo de ID n. 32296001
; (ii) a ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART – Lei 6.946, artigos 1º c/c art. 4º da Resolução CONFEA 345; (iii)
o Laudo apresentado é desprovido de técnicas válidas, contendo contradições e premissas equivocadas
; (iv)
existência de
anterior processo erosivo no imóvel; (v) não há provas de que o agravado seria o proprietário do imóvel; (vi) a agravante não é parte legitima para responder à ação na origem.

Diante
do
exposto, pugna seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso com a consequente suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito pede o provimento do agravo para
reforma
da decisão proferida pelo Juízo a quo que concedeu a tutela de urgência.

O pedido
liminar
foi
parcialmente deferido
no ID.
n. 6803760, para sobrestar a obrigação de fazer determinada à empresa em 1º Grau de Jurisdição até a realização de perícia oficial, momento o qual o Juízo a quo deverá reanalisar a tutela de urgência requerida na inicial. Todavia, determin
ou-se
a substituição da imediata "construção de contenção do talude na forma de concreto projetado" pela obrigação de que as partes requeridas realizem inspeção diária no local, através de técnico a elas vinculado, apresentando relatório mensal acerca do estado do talude e eventual surgimento de risco para integridade da casa do agravado, ou para os moradores, sob pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), em prol do autor. Na hipótese de constatação de intercorrência que gere risco para a integridade da casa ou dos moradores, deverão as requeridas encaminhar imediatamente relatório ao Juízo de 1º Grau competente, bem como notificar o requerente/agravado acerca do risco constatado, sob a pena de multa de 100.000,00 (cem mil reais)”.

Em contrarrazões (ID. n. 7411350), o
a
gravado sustenta
inexistir qualquer motivo para se alterar a decisão recorrida, requerendo o desprovimento do recurso
de agravo de instrumento
.

O agravante interpôs recurso de
a
gravo
i
nterno (ID. n. 8375421) pedindo a reanálise dos autos, com o deferimento
integral do pedido de recebimento do recurso de agravo de instrumento sob o efeito suspensivo
.

Contrarrazões ao recurso de agravo interno apresentado no
ID. n. 9083427,

opinando

a parte agravada
pelo
desprovimento recursal.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais e pedido de tutela de urgência proposto por
THIAGO AVILA
em face de DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES
e de

RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA
, alegando que
o
DER/ES contratou a
agravante
para realizar uma obra de
reforma
da Rodovia ES 181, que liga a Comarca de Muniz Freire ao Distrito de Anutiba. Em determinado trecho da obra fica localizada a residência e empresa do requerente e a
agravante executou a obra retirando
a vegetação da encosta onde é situada a residência do autor, o que, segundo narra, alterou a geometria do talude, dado os cortes e escavações, aumentando a inclinação o e encurtando o espaço entre a casa e o meio-fio da crista, aumento o risco de erosão e prejuízos de grande monta a estrutura do imóvel.

E
m análise
ao pleito de
tutela de urgência,
o Juízo a quo

determinou aos réus que procedam “
a contenção do talude na forma de concreto projetado, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), em prol do autor.”

A
irresignação recursal se concentra
n
o pedido de
reforma
de
ssa
decisão, que impôs obrigação de fazer ao agravante concernente na realização de
contenção de talude sob a forma de concreto projetado
.

Em
nova
análise dos autos,
alguns meses depois do parcial deferimento do pleito liminar, e
após a realização de periódica vistoria do local pela parte agravante, com a produção de relatórios técnicos mensais sobre o estado d
o corte
de terra
localizado às margens da Rodovia ES-181, Toufik Faissal, Km 02, município de Muniz Freire/ES, observa-se que
o recorrente, aparentemente,

possui
razão sobre a segurança
e higidez
da técnica por ele implementada na obra de cobertura do aludido talude por hidrossemeadura,

não havendo notícia nos autos deste agravo de instrumento sobre intercorrências.

Diante
do aparente sucesso da obra realizada, com a determinação à empresa, em sede liminar, de vistoria local e realização de relatórios periódicos,
c
onfirmou-se com o passar do tempo a

segurança em que a empresa agravante deposit
ou
na técnica por ela utilizada para a solução do caso dos autos (cobertura vegetal por hidrossemeadura)
.

Em consequência
disso
,
na forma do artigo
art. 300,
caput,
do CPC
, não se extrai dos autos a verossimilhança
(probabilidade do direito)
e
urgência (perigo de dano)
hábeis para a
determinação à agravante da
realização de contenção com concreto projetado
para a garantia da higidez do aludido talude.

Ademais, haja vista a
inerente
irreversibilidade da obrigação determinada à empresa agravante, apresenta
-se precipitada neste momento processual a determinação da realização de obra de contenção, por concretagem, ante a
inexistência de laudo pericial oficial do local
, a fim de se responder questões básicas como, por exemplo,
a existência de
suposto
nexo causal, criação ou o aumento dos riscos de deslizamento em relação a obra executada pela agravante
no terreno da parte agravada.

Sob essa perspectiva, h
á que se ressaltar que a decisão impugnada impõe uma medida de difícil reversibilidade, uma vez que, após a execução da obra, a contenção em concreto projetado não poderá ser desfeita. A manutenção da decisão recorrida, sem que estejam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, acarretaria grave prejuízo à agravante, especialmente considerando os altos custos envolvidos na execução da obra
sem se ter sequer
probabilidade
de sua imprescindibilidade
.

P
or essa razão, aplicável ao caso dos autos o § 3º, do artigo 300, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. CORREÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. REGIME DE ADMINISTRAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1) O julgamento simultâneo do recurso de agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, em razão de superveniente falta de interesse recursal. 2) Na incorporação contratada pelo regime de administração, ao incorporador cabe a promoção do empreendimento com administração da sua execução, enquanto a responsabilidade pelo custo integral da obra fica a cargo dos adquirentes das unidades condominiais (art. 58 da Lei 4.591/64), mediante condomínio, e em que pese seja regido pela Lei nº 4.591/64, admite-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser observados os princípios gerais do direito que buscam a justiça contratual, a equivalência das prestações e a boa-fé objetiva, vedando-se o locupletamento ilícito. (STJ, Terceira Turma, AgRg no REsp 1.006.765/ES, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 18/03/2014, DJe 12/05/2014).
3) A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à comprovação da probabilidade do direito reclamado, bem como do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, e irreversibilidade da medida, requisitos exigidos pelo artigo 300 , do CPC/15 e ausentes na hipótese, devendo ocorrer a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência que visava o imediato reparo de supostos vícios de construção do imóvel, medida que se impõe, especialmente diante da irreversibilidade da tutela pretendida e quando constatada a necessidade de indispensável dilação probatória, sob o crivo do contraditório, ainda não ocorrida nos autos de origem.
4) Recurso parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.
(
Data: 18/Aug/2022. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5004629-98.2021.8.08.0000. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Indenização por Dano Moral
)

Assim, a
medida de contenção do talude por concreto projetado apresenta risco de irreversibilidade, uma vez que, após sua execução, não poderá ser desfeita, acarretando prejuízo à agravante sem a comprovação de sua necessidade.

Ante o exposto, conheço e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento,
com o fim de
reformar a decisão de ID. n. 32516072
dos
autos originários
e

(1) desobrigar a empresa agravante de realizar a

contenção do talude na forma de concreto projetado;
(2
)

determinar que a recorrente
realize inspeção mensal no local, com a confecção de relatório, também mensal,
sobre a situação técnica do talude, até posterior decisão do juízo de origem.

Por conseguinte, j
ulgo prejudicado o agravo interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão de ID. n. 32516072 dos autos originários e (1) desobrigar a empresa agravante de realizar a contenção do talude na forma de concreto projetado; e (2) determinar que a recorrente realize inspeção mensal no local, com a confecção de relatório, também mensal, sobre a situação técnica do talude, até posterior decisão do juízo de origem.